Tribunal: TJSP
Processo: 2233345-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que acolheu em parte impugnação – Excesso de execução configurado - Honorários de sucumbência indevidos diante do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela agravante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2233345-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante LAIR ARGENTÃO, é agravada FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233345-75.2019.8.26.0000
Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2233345-75.2019.8.26.0000
Agravante: Lair Argentão
Agravada: Flavia Aparecida de Oliveira
Comarca: Fernandópolis
MM. Juiz de 1a instância: Marcelo Bonavolontá
VOTO No 36993
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra
decisão que acolheu em parte impugnação Excesso de
execução configurado - Honorários de sucumbência
indevidos diante do acolhimento parcial da impugnação
apresentada pela agravante Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão digitalizada
de fls. 104/105 que, nos autos da ação de nulidade contratual
julgada procedente (compromisso de compra e venda, reconhecido
objeto impossível em razão de cláusula de inalienabilidade), em fase
de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação
manejada pela executada, ora recorrente, concluindo que a
exequente/agravada é credora da importância de R$ 123.498,18.
2.
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233345-75.2019.8.26.0000
Voto no
3
excesso de execução, sendo que o Juízo monocrático, apesar de
autorizar as compensações devidas no caso (atinentes ao sinal pago
pela recorrente e aluguéis que esta recebeu durante certo período)
interpretou equivocadamente os cálculos constantes dos autos.
Argumenta que a agravada FLAVIA deve a quantia de R$173.628,13,
referente a restituição do sinal devidamente atualizado, sendo que a
recorrente deve à agravada FLAVIA a quantia de R$123.498,18,
referente a restituição dos aluguéis recebidos entre 10/03/2013 a
10/08/2017, devidamente atualizados (fls. 5). Assim, conclui que resta
um crédito em seu prol de R$ 52.129,95 (fls. 6).
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso.
4.
Recebi o agravo na forma de instrumento e, concedi efeito
suspensivo parcial somente para obstar atos de execução bem como
levantamento
de
valores
controversos
antes
do
julgamento
colegiado do presente agravo, registrando a possibilidade de
eventual remessa à Contadoria, para melhor elucidar a questão, se o
caso.
5.
Agravo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
6.
O presente recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233345-75.2019.8.26.0000
Voto no
4
7.
Consigno,
inicialmente,
que,
dispensável
a
remessa
à
Contadoria para solução da controvérsia, embora até mesmo sem
pedido como no caso concreto fosse possível a providência (Nesse
sentido o posicionamento do E. STJ: “esta Corte Superior prestigia o
entendimento de que pode o juiz, de ofício, independentemente de
requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial,
quando houve dúvida acerca do correto valor da execução. Agravo
regimental improvido (STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, j. aos
10.6.2014, Segunda Turma).
8.
No mérito, de fato tem razão a recorrente, pois resta um crédito
em seu prol de R$ 52.129,95, o que contou com a concordância da
ora agravada (vide fls. 102 dos autos de origem).
9.
Ora, no que tange aos honorários sucumbenciais, entendo que
no caso sub judice, tendo havido acolhimento parcial da
impugnação apresentada pela agravante para acolhimento do
alegado excesso de execução e adequação do montante tendo em
vista o direito da recorrente à compensação de valores (e na origem
houve reconhecimento de nulidade do negócio em razão de
cláusula de inalienabilidade relativa ao imóvel, sendo que a sentença
mantida por esta C. Corte reconheceu sucumbência recíproca), não
há mesmo que se falar em condenação ao pagamento de
honorários advocatícios pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233345-75.2019.8.26.0000
Voto no
5
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para acolher o cálculo da ora recorrente, condenando-se a
recorrida ao pagamento de verba honorária no percentual de 10%
do excesso verificado, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR